Tribunal: TJSP
Processo: 2202877-31.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
R No 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016, AMBAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP – SUPERVENIÊNCIA DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL REVOGADOR DE PARCELA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS – PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DECRETADA, QUANTO AO PONTO – PRECEDENTES – NORMAS REMANESCENTES QUE TRATAM DA INSTITUIÇÃO DE ADICIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO, ENGLOBANDO CARGOS QUE EXIGEM O RESPECTIVO REQUISITO DE ESCOLARIDADE – CONCESSÃO DA VANTAGEM DE MANEIRA INDISTINTA, DESVINCULADA DE QUALQUER EXIGÊNCIA DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO AOS PARÂMETROS INSCULPIDOS NOS ARTS. 111 E 128, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA, PARA FIXAÇÃO DE VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO – IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A DATA DESTE JULGAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2202877-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

19/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 9o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS DA LEI No 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009, BEM COMO ARTIGOS 167 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 168, DA LEI COMPLEMENTAR No 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016, AMBAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP – SUPERVENIÊNCIA DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL REVOGADOR DE PARCELA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 9o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS DA LEI No 2000, DE 16 DE JUNHO DE 2009, BEM COMO ARTIGOS 167 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 168, DA LEI COMPLEMENTAR No 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016, AMBAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP – SUPERVENIÊNCIA DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL REVOGADOR DE PARCELA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS – PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DECRETADA, QUANTO AO PONTO – PRECEDENTES – NORMAS REMANESCENTES QUE TRATAM DA INSTITUIÇÃO DE ADICIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO, ENGLOBANDO CARGOS QUE EXIGEM O RESPECTIVO REQUISITO DE ESCOLARIDADE – CONCESSÃO DA VANTAGEM DE MANEIRA INDISTINTA, DESVINCULADA DE QUALQUER EXIGÊNCIA DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO AOS PARÂMETROS INSCULPIDOS NOS ARTS. 111 E 128, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA, PARA FIXAÇÃO DE VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO – IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A DATA DESTE JULGAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000448736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2202877-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA,
é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"INDEFERIRAM
O
PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
DE
"AMICUS
CURIAE"
E
JULGARAM
A
AÇÃO
PROCEDENTE, COM EFEITO "EX TUNC" E RESSALVA, NA PARTE CONHECIDA.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA
DA
SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2202877-31.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA
SERRA
RÉU:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERICA DA SERRA
AMICUS CURIAE:SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE ITAPECERICA DA SERRA
VOTO No 35.263
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ARTIGOS
9o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS E FINAIS DA LEI No 2000, DE 16 DE JUNHO
DE 2009, BEM COMO ARTIGOS 167 E PARÁGRAFO ÚNICO, E
168, DA LEI COMPLEMENTAR No 36, DE 30 DE MARÇO DE
2016, AMBAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA
SERRA/SP
SUPERVENIÊNCIA DE ATO NORMATIVO
MUNICIPAL REVOGADOR DE PARCELA DOS DISPOSITIVOS
IMPUGNADOS PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO
EXTINÇÃO
DECRETADA,
QUANTO
AO
PONTO

PRECEDENTES NORMAS REMANESCENTES QUE TRATAM
DA INSTITUIÇÃO DE ADICIONAIS DE NÍVEIS SUPERIOR E
MÉDIO, ENGLOBANDO CARGOS QUE EXIGEM O RESPECTIVO
REQUISITO
DE
ESCOLARIDADE

CONCESSÃO
DA
VANTAGEM DE MANEIRA INDISTINTA, DESVINCULADA DE
QUALQUER EXIGÊNCIA DO SERVIÇO
VIOLAÇÃO AOS
PARÂMETROS INSCULPIDOS NOS ARTS. 111 E 128, DA
CONSTITUIÇÃO PAULISTA, PARA FIXAÇÃO DE VANTAGENS
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDOR PÚBLICO

AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO
OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
MORALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INTERESSE PÚBLICO IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS
PAGAS ATÉ A DATA DESTE JULGAMENTO PRINCÍPIOS DA
BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA
PEDIDO INICIAL
PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
Ação direta de inconstitucionalidade voltada contra
artigos 9o, caput e parágrafo único, e 21, das disposições
transitórias e finais da Lei no 2000, de 16 de junho de 2009,
bem como artigos 167 e parágrafo único, e 168, da Lei
Complementar no 36, de 30 de março de 2016, ambas do
Município de Itapecerica da Serra/SP.
Delineada causa petendi repousa na alegada
indistinta concessão de adicionais de níveis universitário e médio
aos servidores públicos municipais, sem considerar a natureza do
cargo e os respectivos requisitos de admissibilidade, abalando
necessária justa causa e ensejando duplicidade de remuneração,
tudo a abalar os princípios da moralidade, razoabilidade,
finalidade e interesse público, com mácula aos artigos 111, 128 e
144 da Carta Bandeirante.
A liminar foi indeferida a fls. 135/136, decisão objeto
de embargos declaratórios opostos pelo Município de Itapecerica
da Serra/SP a fls. 293/305, não conhecidos nos termos do v.
Acórdão prolatado a fls. 330/333.
Citado,
o
Procurador-Geral
do
Estado
deixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls. 352).
O Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de
Itapecerica da Serra, por meio de manifestação acostada a fls.
141/151 e aditada a fls. 282/283, admitido como amicus curiae
a fls. 274/275, defendeu a higidez dos dispositivos impugnados.
Informações prestadas pelo Presidente da Câmara
Municipal de Itapecerica da Serra (fls. 288/290), destacando
singelamente a iniciativa legislativa do Chefe do Executivo para
edição dos artigos questionados.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
encartado a fls. 355/364, opinou pela extinção parcial do feito
em relação aos artigos 9o, caput e parágrafo único, e 21, das
disposições transitórias e finais da Lei no 2000, de 16 de junho
de 2009, do Município de Itapecerica da Serra/SP, insistindo na
procedência da ação quanto aos temais dispositivos, salientando
inexistir ofensa à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores
públicos.
É o Relatório.
A presente ação direta de inconstitucionalidade foi
originalmente proposta contra artigos 9o, caput e parágrafo
único, e 21, das disposições transitórias e finais da Lei no 2000,
de 16 de junho de 2009, bem como artigos 167 e parágrafo
único, e 168, da Lei Complementar no 36, de 30 de março de
2016, ambas do Município de Itapecerica da Serra/SP.
De
proêmio,
consoante
apontado
no
parecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ministerial a fls. 357, durante o curso da presente foi editada a
Lei no 2.760, de 18 de dezembro de 2019, do Município de
Itapecerica da Serra/SP que, dentre outras providências,
promoveu alteração da Lei no 2000, de 16 de junho de 2009,
revogando expressamente os artigos 9o, seu parágrafo
único, e 21
dispositivos englobados no pedido inicial

consoante previsto no artigo 22 do novel diploma.
Tal circunstância implica verdadeira perda do
objeto parcial da ação, esvaído o interesse processual em seu
aspecto de utilidade/necessidade, consoante jurisprudência do C.
Supremo Tribunal Federal, verbis:
"Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do
Estado
do
Paraná
objeto
de
fiscalização
abstrata.
3.
Superveniência
da
Lei
estadual
15.744/2007
que,
expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa
jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo
diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes.
5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada".
(STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.885/PR,
Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 06 de junho de 2013).
O entendimento deste C. Órgão Especial converge no
mesmo sentido: TJ/SP. Órgão Especial. Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2064293-52.2017.8.26.0000, Rel. Des.
XAVIER DE AQUINO, j. em 09 de agosto de 2017; TJ/SP. Órgão
Especial.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2055397-20.2017.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO ANAFE, j. em
09 de agosto de 2017.
Remanesce viável, porém, análise de congruência
vertical em relação aos artigos 167 e parágrafo único, e 168, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Lei Complementar no 36, de 30 de março de 2016, do Município
de Itapecerica da Serra/SP, acerca do que prospera a pretensão.
A Constituição da República assegura, nos artigos 1o
e 18, indistinta autonomia político-administrativa aos entes
federados, no que se incluem os Municípios, cabendo-lhes
instituir a organização de sua estrutura funcional para efetivo
exercício da atividade estatal.
Indigitada
autonomia
organizacional
engloba
a
legislativa, embora ambas não ostentem caráter absoluto,
devendo respeito às balizas constitucionais de âmbito estadual e
federal, como preveem não só os artigos 29 e 30 da Magna
Carta, mas também o artigo 144 da Constituição Estadual:
“Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.”
Significa
dizer,
portanto,
que
a
independência
legislativa municipal, por força da norma estadual de caráter
remissivo
(art.
144),
deve agir dentro dos limites da competência constitucional atribuída ao ente federativo, observando ainda os princípios gerais estabelecidos nas
Constituições Estadual e Federal.
Os dispositivos impugnados estão inseridos na Lei
Complementar no 36, de 30 de março de 2016, do Município de
Itapecerica da Serra/SP (fls. 12/76), que “dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapecerica da
Serra, e dá outras providências”, e ostentam a seguinte redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 50):
“[...]
SUBSEÇÃO IV
DO NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Art. 167. Aos servidores ocupantes de cargos, cujo requisito
exija nível universitário, será concedido adicional de trinta por
cento sobre o salário base.
Parágrafo único. Para os ocupantes de cargos cujo requisito
não exija esta qualificação, mas, detenha nível universitário, o
adicional será de quinze por cento sobre o salário base.
SUBSEÇÃO V
DO ENSINO MÉDIO
Art. 168. Aos servidores com ensino médio completo será
concedido adicional de dez por cento sobre o salário base,
exceto para aqueles que já possuem adicional de nível
universitário.”
De se ver, os dispositivos atacados estabelecem
“adicional” destinado a todos os servidores públicos municipais,
vinculado à sua escolaridade, nos percentuais e casos
respectivamente discriminados.
Em que pese finalidade da norma e legítimo anseio
de justa remuneração aos servidores públicos locais, revela-se
inconstitucional a instituição de tal vantagem pecuniária,
notadamente por afrontar os artigos 111 e 128 da Constituição
Paulista, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da
mesma Carta:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Artigo 111
A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse
público e eficiência.”
“Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão
ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao
interesse público e às exigências do serviço.”
Podem integrar a remuneração do servidor público
vantagens pecuniárias previamente estabelecidas na norma
jurídica pertinente, usualmente denominadas adicionais ou
gratificações, e que decorrem, verbi gratia, do desempenho de
função por certo lapso temporal, grau de escolaridade, trabalho
em condições anormais de dificuldade etc. Tecendo breve
distinção sobre uma e outra, Hely Lopes Meirelles1 acentua:
“O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é ser
aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou
uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que
refogem da rotina burocrática, e esta, uma compensação por
serviços comuns executados em condições anormais para
o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas
situações que agravam o orçamento do servidor.”
Todavia, há certas situações normativas em que,
embora haja expressa referência ao termo “adicional” ou
“gratificação”, o legislador, distanciando-se propriamente da
natureza jurídica de tais vantagens, prevê verdadeiro aumento
salarial a determinados cargos/funções públicas de maneira
indistinta. Tal circunstância é enaltecida por José dos Santos
1 In “Direito Administrativo Brasileiro”, São Paulo: Ed. Malheiros, 1993, pág. 405.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carvalho Filho2, que cita precedentes jurisprudenciais, com
destaques:
“No caótico sistema remuneratório que reina na maioria das
Administrações,
é
comum
encontrar-se,
ao
lado
do
vencimento-base do cargo, parcela da remuneração
global com a nomenclatura de gratificação ou de
adicional, que, na verdade, nada mais constitui do que
parcela de acréscimo do vencimento, estabelecida de
modo simulado. As verdadeiras gratificações e adicionais
caracterizam-se
por
terem
pressupostos
certos
e
específicos e, por isso mesmo, são pagas somente aos
servidores que os preenchem. As demais são vencimentos
disfarçados sob a capa de vantagens pecuniárias. É o caso da
gratificação de encargos especiais, que, no Estado do Rio de
Janeiro, é paga com o caráter de generalidade e nasceu
realmente
para
elevar
vencimentos.
A
respeito
dessa
gratificação, decidiu o TJ- RJ que tal vantagem, 'dada a sua
feição genérica e indefinida, e a destinação vinculada à
reposição de perdas inflacionárias, constitui verdadeiro reajuste
salarial e, como tal, deve aproveitar a todos os servidores do
ente público em referência, tanto os ativos quanto os
aposentados'3. Idêntica posição adotou o STF no que tange à
gratificação de incentivo, de caráter genérico e impessoal, criada
por lei do Estado de Pernambuco4. Em outras palavras, cuida-
se de vantagens pecuniárias que têm o título de
gratificação, mas, na verdade, retratam parcelas incluídas
no próprio vencimento do cargo.”
É justamente o vício que recai sobre a norma ora
impugnada, que não dispõe sobre qualquer condição ou requisito
especial para acesso ao “adicional” especificado, ostentando
verdadeira
natureza
de
simples
acréscimo
na
vantagem
2 In “Manual de Direito Administrativo”, 27a edição, São Paulo: Ed. Atlas, pág. 751/752.
3 TJ/RJ. Órgão Especial. Mandado de Segurança no 870/98-Capital, Rel. Des. SÉRGIO CAVALIERI,
j. em 23 de março de 1999.
4 STF. 1a Turma. AI 437.175-PE, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. em 12 de agosto de 2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pecuniária, de caráter genérico e impessoal, atribuída a todos os
titulares de cargos que ostentem nível médio ou superior.
Ora, quando a lei criadora de determinado cargo
estabelece como requisito de investidura a titulação em nível
médio ou superior, leva em consideração este fato para fixação
da remuneração base do servidor, determinada considerando-se
o grau de complexidade do serviço desenvolvido, mostrando
ilegítima a criação de “adicional” com base em mesmo
fundamento por caracterizar bis in idem.
Ou seja, a todos os ocupantes de cargos
seja
àqueles em que se exija diploma em curso superior, seja àqueles
em que se exija o nível médio
, pela própria natureza do
provimento, necessariamente já recebem o correspondente a
esse “adicional”, sem que se exija a demonstração de qualquer
condição anormal no exercício da função pública.
Contudo, na hipótese em questão, afere-se que nos
artigos 167 e 168, caput, há incidência do “adicional” pelo
simples preenchimento de um requisito intrínseco ao cargo, qual
seja, o nível de escolaridade exigido em lei. E, o parágrafo único
do artigo 167 prevê o adicional de nível universitário àqueles que
ostentem essa qualificação e cujo cargo não exija essa
escolaridade, mas o faz de maneira indistinta e abrangente,
evidenciando natureza de simples majoração remuneratória.
Não há causa legítima, à luz dos fundamentos
constitucionais, na instituição de tais vantagens, de forma a
demonstrar o interesse público e as exigências do serviço,
privilegiando claramente o anseio pecuniário dos beneficiados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ferindo os princípios da razoabilidade, moralidade e interesse
público, tudo às custas do erário.
Bem abordando a questão, o parecer ministerial de
fls. 355/364 assim pontuou, verbis:
“Observo que o caput do art. 167 da Lei Complementar n. 36,
de 30 de março de 2016, confere direito ao servidor público de
adicional de nível universitário não obstante essa titulação
seja requisito de habilitação para investidura no cargo, o
que não se coaduna com os parâmetros dos arts. 111 e 128 da
Constituição Paulista.
E também não se adéquam a esses parâmetros o parágrafo
único do art. 167 e o art. 168, da mesma lei, ao concederem ao
servidor público adicional de nível universitário e adicional de
nível médio de maneira genérica sem que haja aderência
as atribuições de seu cargo ou correlação com as funções
exercidas.
Não há nas vantagens outorgadas pelos dispositivos impugnados
qualquer causa razoável a justificar sua instituição, senão o
implante de tratamento desigualitário em detrimento dos
outros trabalhadores em geral, incompatível com a vocação
institucional da Administração Pública e o conjunto de regras
éticas extraídas da disciplina interior da Administração,
divorciado do interesse público e da finalidade que não se
coadunam com mordomias e benesses instituídas em prol de
outros interesses, lesivas ao erário e nocivas à regularidade e a
continuidade do serviço público.
Especificamente com relação ao caput do art. 167 ora
impugnado, a instituição de vantagem que remunera nível
universitário a servidores que ocupem cargo em que o
curso superior seja requisito de habilitação viola os arts.
111 e 128 da Constituição Estadual porque não atende a
nenhum interesse público, tampouco às exigências do serviço e
os
princípios
da
razoabilidade
e
moralidade.
Retrata
simplesmente dispêndio público sem causa, instituindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
duplicidade de remuneração.
(...)
Ora, a vantagem que remunera nível universitário a servidores
que ocupem cargo em que o curso superior seja requisito de
habilitação ou que é concedida sem qualquer exigência de
relação com as funções públicas desempenhadas não são
adequadas para valorização do servidor público e, muito
menos, servem de justificativa de estímulo para a sua
permanência no serviço público. Mecanismos de meritocracia
são relacionadas ao cumprimento de deveres e, mormente, de
metas, inexistentes nos pressupostos normativos enfocados.
Tampouco são necessárias. Ao contrário, implicam ônus
excessivo aos cofres públicos e ao próprio serviço público pelo
dispêndio de verba pública.
Nem são proporcionais. Não existe relação lógica de
causalidade entre o fato gerador da mordomia e sua finalidade.
A necessidade de verificar se a vantagem pecuniária atende
efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço,
está motivada pela parcimônia, sobriedade e prudência que
os Municípios devem ter em relação à gestão do dinheiro público
e dos negócios públicos. Não se desconsidera a importância e
necessidade de bem remunerar ou premiar os servidores
públicos. No entanto, devem ser observados os princípios
orientadores da Administração Pública, constitucionalmente
previstos.
Desta feita, a vantagem pecuniária deve ser orientada única e
exclusivamente à valorização do profissional cujo grau de
escolaridade tenha aderência ou relação lógica e direta com o
plexo de funções elementares ao cargo, bem como não pode ser
outorgada a cargo cuja habilitação a exija.”
Sem discrepar, a jurisprudência deste C. Órgão
Especial pacificou entendimento pela nulidade de normas de teor
similar, conforme se afere nos seguintes precedentes:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 2o (na parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que deu nova redação ao art. 298, da Lei no 2.018/86) e 3o,
ambos da Lei Municipal no 2.458 de 25.03.92, dispondo sobre a
concessão de adicional de nível universitário a servidores
públicos
municipais.
Inconstitucionalidade
material.
Benefício genérico, pago mediante mera apresentação de
título universitário, em favor de servidores titulares de
funções e cargos cujo provimento já demanda nível
superior de escolaridade. Descabimento. Vantagem não
atende ao interesse público ou às exigências do serviço.
Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da moralidade,
razoabilidade,
interesse
público
e
eficiência.
Configurada
violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual.
Precedentes. Modulação. Descabimento. Efeitos. Invalidação da
norma ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores
percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento. Ação
procedente, com observação.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2042678-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos
Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
22/08/2018;
Data
de
Registro:
23/08/2018)

destacado.
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 6o,
caput e §§1o a 4o da Lei no 2.037, de 15.04.92, de Cubatão,
dispondo sobre 'a concessão de gratificação por nível
universitário de 30% (trinta por cento), aos servidores
que possuam esse título e exerçam cargo ou função que
exija essa qualificação'. Inconstitucionalidade material.
Benefício genérico, pago mediante mera apresentação de
título universitário, em favor de servidores titulares de
funções e cargos cujo provimento já demanda nível
superior de escolaridade. Descabimento. Vantagem não
atende ao interesse público ou às exigências do serviço. Ofensa
a princípios constitucionais, mormente os da moralidade,
razoabilidade,
interesse
público
e
eficiência.
Configurada
violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Precedentes. Modulação. Descabimento. Efeitos. Invalidação
da norma ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores
percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento. Ação
procedente, com observação.”
(TJ/SP.
Órgão
Especial.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2111900-95.2016.8.26.0000,
rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS, j. em 09 de novembro
de 2016) destacado.
“A 'gratificação' denominada 'nível universitário', prevista no
artigo 155, caput e § 1o, da Lei no 2.693/97, do Município de
Bebedouro, mostra-se despida dos requisitos de interesse
público e razoabilidade, em ofensa às regras contidas nos
artigos 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo.
[...]
Segundo tais preceitos constitucionais, a instituição de qualquer
vantagem em favor dos servidores depende sempre da
existência de causa eficiente que a justifique, atrelada ao
interesse da Administração e ao serviço desempenhado, não
podendo ser concedida por mera liberalidade, sem atendimento
de tais requisitos.
[...]
Fácil concluir, destarte, que não estava presente na
espécie nenhuma das hipóteses que permitiriam a
instituição válida da gratificação de nível universitário.
É certo que o Prefeito e o Presidente da Câmara alegaram em
suas informações que 'a gratificação de nível universitário
prevista
no
art.
155,
'caput'
e
§
1o,
foi
instituída
equivocadamente como 'gratificação' quando na realidade trata-
se sim de um 'adicional'' (v. fl. 325); todavia, forçoso
reconhecer que, independentemente de sua natureza, a
vantagem questionada somente poderia ser concedida se
houvesse 'exigências de serviço' que a justificassem, não
podendo servir como simples aumento de vencimentos aos
servidores.
[...]
Destarte, aludida 'Gratificação de Nível Universitário' foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atribuída indistintamente aos agentes públicos com formação
superior na Administração Municipal de Bebedouro, sem
qualquer relação com a função que exerçam e nem
buscando estimular o servidor ou remunerá-lo pelo
eventual desempenho de suas atribuições de modo
anômalo, o que claramente não se mostra razoável e nem
atende ao interesse público.
[...]
Em realidade, instituiu-se gratificação sem que existisse
um verdadeiro fundamento, mas pelo mero desempenho
das atividades, atribuições e deveres ínsitos ao próprio
cargo, que tem como requisito para o seu provimento a
colação de grau em nível superior verdadeiro bis in idem;
evidencia-se claramente, então, a afronta ao interesse
público
na
concessão
da
aludida
gratificação
aos
servidores que se encontram ocupando cargo para o qual
a
formação universitária é requisito para a investidura.
[...]
Correta, portanto, a colocação feita pelo autor na petição inicial
da ação, ao realçar que “a criação da gratificação de nível
universitário não atende a nenhum interesse público, e
tampouco às exigências do serviço, servindo apenas como
mecanismo destinado a beneficiar interesses exclusivamente
privados dos
agentes públicos.”
(TJ/SP.
Órgão
Especial.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2128351-35.2015.8.26.0000,
rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. em 09 de
dezembro de 2015) destacado. No mesmo sentido: TJSP;
Direta de Inconstitucionalidade 2205976-09.2019.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 03/02/2020;
Portanto, evidente o vício de inconstitucionalidade
material, em afronta aos arts. 111 e 128 da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estadual, de rigor o acolhimento da pretensão.
Registro, por oportuno, que o resultado imposto não
afronta a norma do artigo 115, inciso XVII, da Carta Paulista,
que trata da irredutibilidade dos vencimentos, pois esta garantia
pressupõe a constitucionalidade da norma que a estabelece, não
sendo possível adquirir um direito proveniente de norma viciada
na origem.
Finalmente,
é
mister
esclarecer
que
a
inconstitucionalidade ora decretada produz efeitos ex tunc,
fulminando as normas impugnadas desde o nascedouro.
Considerando, no entanto, que a vantagem é concedida há anos,
ressalva-se a não repetição das parcelas recebidas de boa-
fé até a data deste julgamento, em homenagem ao princípio
da segurança jurídica.
Nesse sentido:
“A inconstitucionalidade aqui proclamada embora produza
efeitos ex tunc, comporta a seguinte observação: com
fundamento na segurança jurídica, e, em respeito ao princípio
da boa-fé, resta assegurada a irrepetibilidade das parcelas
pagas até a data deste julgamento.”
(TJ/SP.
Órgão
Especial.
Apelação
no
2073282-81.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
AMORIM
CANTUÁRIA, j. em 17 de agosto de 2016).
Ante o exposto, julgo (i) extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI, e 493 do
Código de Processo Civil, em relação aos artigos 9o, caput e
parágrafo único, e 21, das disposições transitórias e finais da Lei
no 2000, de 16 de junho de 2009, do Município de Itapecerica da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Serra/SP, e; (ii) procedente a pretensão para declarar a
inconstitucionalidade dos artigos 167 e parágrafo único, e 168,
da Lei Complementar no 36, de 30 de março de 2016, do
Município de Itapecerica da Serra/SP, com observação, nos
termos do voto.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica